Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal.
2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. O termo inicial do aludido prazo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor.
3. O exame do caso concreto revela que o comparecimento espontâneo do devedor ocorreu após o período equivalente a 7 (sete) anos a contar da data da distribuição da petição inicial da ação de execução fiscal.
4. A ausência da prática do ato de citação foi causada apenas por fato atribuível ao próprio Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Trata-se de motivo suficiente para afastar a ocorrência do transcurso do prazo da prescrição intercorrente na hipótese. Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.